Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-89.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701389-89.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEY DA SILVA SOUZA APELADO: LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Wesley da Silva Souza contra sentença da 1a Vara Cível de Planaltina que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 51752709, págs. 1-9). 2. Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo vedada a compensação. 3. Intime-se o apelante, Wesley da Silva Souza, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 2 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO